Tribunal: TJMT
Processo: 1025263-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025263-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DANY COMERCIO DE FORNITURAS LTDA - CNPJ: 01.836.938/0001-09 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO - CPF: 568.181.301-00 (APELADO), DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO - CPF: 998.160.591-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE
POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
.
SÚMULA 150/STF.

DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
.
PRESCRIÇÃO TRIENAL.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, de ofício, execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial) pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, após o processo permanecer paralisado por prazo superior a três anos sem a localização de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se
caracteriza-se
a prescrição intercorrente na hipótese em que o exequente, após sucessivas intimações para impulsionar o feito, não consegue localizar bens penhoráveis, resultando na paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional do título executado.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Comercial é de três anos, conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, no artigo 52 do Decreto-Lei no 413/69 e no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, aplicando-se igual prazo à prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 150 do STF.

4.
A prescrição intercorrente se configura quando a execução permanece paralisada por prazo superior ao da prescrição da ação, sem a prática de atos efetivos pelo credor, sendo insuficientes para sua interrupção diligências infrutíferas para localização de bens do executado.

5.
No caso concreto, transcorreu prazo superior a três anos sem que o exequente promovesse qualquer ato útil e eficaz à movimentação do processo, apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, apesar das sucessivas intimações para impulsionar o feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial opera-se quando o processo permanece paralisado, sem impulsionamento efetivo pelo exequente, por prazo superior ao da prescrição do direito material, mesmo após intimações para prosseguimento do feito."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3o, VIII; CPC,
arts
. 487, II, 921, III, §§ 1o e 2o; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Decreto-Lei no 413/69, art. 52.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 150 do STF; STJ,
AgInt
no
AREsp
2294113/DF; TJMT, N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/01/2022; TJMT, N.U 0001129-47.2016.8.11.0018, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto p
elo

BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de C
uiabá,
que
nos autos da ação de execução de título extrajudicial
n
o
1025263-18.2017.8.11.0041,
ajuizada em face de
DANY COMÉRCIO DE FORNITURAS LTDA ME
,
CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO
e
DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO
,
declarou
,
de ofício
,
extinto o processo
em razão da ocorrência da
prescrição intercorrente
.

Inconformado,
o apelante interpõe o presente recurso, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o fundamento de que a
d
emora na intimação para manifestação quanto à eventual impenhorabilidade dos imóveis indicados decorreu do funcionamento da máquina judiciária
,
não podendo ser imputada à parte exequente.

R
equer o
conhecimento

e provi
mento d
o presente recurso,
com a consequente cassação da
sentença de extinção, para que o feito prossiga em seus ulteriores termos.

Recolhimento do preparo
(I
d.
27
8063092
)
.

Contrarrazões
apresentadas por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
nomeada pelo juízo como curadora especial dos apelados,
oportunidade em que pugna pelo
desprovimento do apelo
.

(I
d.
27
8063096)
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1025263-18.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
DANY COMÉRCIO DE FORNITURAS LTDA ME
,
CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO
e
DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO,
declarou
,
de ofício
,
extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

O banco apelante insurge-se contra o decisum, alegando que a
paralisação do feito não decorreu de sua inércia
, mas da
demora na intimação para se manifestar acerca da possível impenhorabilidade dos imóveis indicados
.

E
m

razão disso, s
ustenta a inaplicabilidade da prescrição intercorrente e requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir
a controvérsia acerca da
correção ou não da sentença que julgou extinto o processo
, com fundamento na
prescrição intercorrente
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso, observa
-se que o título executivo consiste em Cédula de Crédito Comercial, cujo prazo prescricional é
trienal,
conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, no artigo 52 do Decreto-Lei no 413/69 e no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
.”

No mesmo sentido a súmula 150 do STF que diz
:
“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Nesse norte é a jurisprudência d
este e. Tribunal de Justiça e d
os
demais
Tribunais

p
átrios
,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
–
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
– SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é trienal, pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei no 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto lei 413/
69.

A prescrição intercorrente também é trienal, porque tem igual prazo da prescrição da ação.
Reconhecida a inércia da parte exequente, ainda que intimada, em promover os atos que lhe cabiam, resta evidenciada a prescrição intercorrente.”

(N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 27/01/2022). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.

Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3o, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos
mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição.
[...]” (TJRS, RAC n. 70070034194, 12a Câm.
Cív
., Rel. Des. Umberto
Guaspari
Sudbrack, j. 14.02.2017). (destaquei)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de d
í
vidas líquidas constantes de título de crédito.
[...]” (TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5a Turma
Cív
., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16).
(destaquei)

Além disso, a jurisprudência vigente no c. STJ manifesta-se no sentido de que a implementação da prescrição intercorrente
não é paralisada
com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2294113 DF).

Nesse sentido, a prescrição intercorrente ocorre quando a execução permanece paralisada por prazo superior ao da prescrição da ação, sem a prática de atos efetivos pelo credor
. Leva-se em consideração, ainda, que
diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis não têm o condão de suspender o prazo prescricional intercorrente
.

O art. 921, inciso III, e §§ 1o e 2o, do CPC, prevê o arquivamento da execução caso o exequente
não localize bens passíveis de penhora no prazo de um ano
, e que, após esse período, inicie-se a contagem do prazo prescricional.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que em,
31 de maio de 2013, DANY COMERCIO DE FORNITURAS LTDA ME, firmou com o Banco apelante Cédula de Crédito Comercial no 40/01303-0, com vencimento
final
em
01/05/2019,
no valor
R$ 197.523,00
(cento o noventa e sete mil, quinhentos e vinte e três reais), conforme documentação anexa
à petição
inicial.

Diante
do inadimplemento
da obrigação pelos
executados, o banco ajuizou a ação de execução em
17.08.2017
, sendo o despacho inicial proferido
na mesma data,

17.08.2017
(Id. 278064922).

Posteriormente, foi
proferido despacho em
26.07.202
1,
determinando a intimação do banco exequente
para anexar matrículas atualizadas dos imóveis que pretende penhora (Id. 278063066).

Em
razão da ausência de manifestação do Banco do Brasil, em

10
.0
8
.2021
, foi remetido o feito ao arquivo até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito
(Id.
27
80
63071
).

Foi certificad
a
, em
28.01.2025
, a ocorrência da prescrição intercorrente
,
sendo
o processo devolvido
à
secretaria
e o
autor
intimado
a se
manifestar
sobre a prejudicial
(Id. 278063083).

Embora o apelante tenha
apresentado manifestação
nos autos discordando d
o reconhecimento d
a prescrição intercorrente
,
não trouxe
aos autos qualquer fato impeditivo, obstativo ou interruptivo ao reconhecimento da prescrição.

Desse modo, s
obreveio sentença
reconhece
ndo
a ocorrência da prescrição
intercorrente
,
com a consequente extinção do
processo, com fulcro no art. 487, II do CPC, em razão d
as

sucessivas intimações ao apelante para
o
impulsionamento do feito,
sem êxito
na localização de
bens passíveis de penhora,

resultando
na paralisação
da execução por período superior a
três anos.

Verifica-se, assim, que os requerimentos para busca de ativos em nome dos executados
não se mostraram suficientes para interromper o curso da prescrição intercorrente
.

Não obstante as alegações do banco apelante
no sentido de que
não teria havido inércia
, constata-se que
transcorreu prazo superior a três anos sem que a parte exequente promovesse qualquer ato útil e eficaz à movimentação do processo, apto a interromper o curso da prescrição
.

Nesse sentido, já
se
manifestou este
e.
Sodalício,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil contra decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial) e extinguiu o feito.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se em determinar se houve efetiva inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material buscado, ensejando a incidência da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional da Cédula de Crédito Comercial é de três anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, artigo 52 do Decreto-Lei no 413/69 e artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente ocorre quando a execução permanece paralisada por prazo superior ao da prescrição da ação, sem a prática de atos efetivos pelo credor.

5. A realização de diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis não tem o condão de suspender o prazo prescricional intercorrente.

6. O exequente foi intimado diversas vezes para impulsionar o feito, sem êxito na localização de bens penhoráveis, resultando na paralisação do processo por mais de três anos.

7. A jurisprudência do TJMT confirma que, na execução de título extrajudicial, a prescrição intercorrente se
opera quando não há atos efetivos do exequente dentro do prazo prescricional da pretensão originária.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente incide quando o processo executivo permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor quando este já foi previamente cientificado da necessidade de impulsionamento do feito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV, V e VI; 771; 921, III, §§ 1o e 2o; CC, art. 206, § 3o, VIII; Decreto-Lei no 413/69, art. 52; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 983.803/DF; STJ,
AgInt
no
AREsp
2294113/DF; STJ, REsp 1522092/MS; TJMT, Ag de Inst. no 1020545-62.2021.8.11.0000.”

(N.U 0001129-47.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025). (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA AUTORA/AGRAVANTE – PREJUDICIAL RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, aplica-se o prazo trienal às cédulas de crédito bancário.

Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.”
(N.U 0000659-79.2000.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024). (destaquei)

Demais disso, verifica-se que
a
Magistrad
a
sentenciante
atuou com diligência na condução do feito, não sendo atribuída ao julgador a prática de atos que competem às partes, tampouco o dever de suprir sua inércia.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso
de apelação
,
mantendo
-se
a sentença recorrida.

Sem
condenação em
honorários,
diante d
a ausência de fixação na
instância de
origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025